Tribunal: TJPA
Processo: 0859074-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859074-86.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: IZABEL MARIA SCAPIN RENOSTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

MENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR POR OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS EM REGIME DE INTERCÂMBIO. TRANSMISSIBILIDADE DO DANO MORAL AOS HERDEIROS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento domiciliar a paciente oncológica, confirmando a tutela de urgência e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora original faleceu no curso do processo, tendo sido regularmente habilitado seu espólio. A sentença foi impugnada pelas operadoras de plano de saúde UNIMED-RIO e UNIMED BELÉM, que alegam, em síntese: ilegitimidade passiva, intransmissibilidade do dano moral, ausência de cobertura contratual e legal do procedimento negado, além de pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) saber se há responsabilidade solidária da cooperativa de destino (UNIMED BELÉM) pela negativa de cobertura de tratamento em regime de intercâmbio; (ii) saber se o direito à indenização por dano moral é transmissível aos herdeiros; e (iii) saber se a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito configura ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

1.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois a UNIMED BELÉM integrava a rede de intercâmbio responsável pela execução do tratamento, sendo aplicável a teoria da aparência e a jurisprudência que reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do mesmo sistema.

2.
O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando já postulado em vida pelo titular, conforme entendimento consolidado do STJ.

3.
A negativa de cobertura do tratamento domiciliar, devidamente prescrito por profissional habilitado e necessário à manutenção da saúde e da dignidade da paciente, revela-se abusiva, especialmente diante da natureza exemplificativa do rol da ANS e dos princípios que regem as relações de consumo.

4.
A omissão da UNIMED BELÉM em viabilizar o atendimento prescrito, ainda que não tenha proferido a negativa formal, configura corresponsabilidade, considerando sua participação no regime de intercâmbio.

5.
O valor da indenização por danos morais foi fixado de maneira proporcional e razoável, não havendo justificativa para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As cooperativas de trabalho médico integrantes do mesmo sistema de intercâmbio respondem solidariamente pela negativa indevida de cobertura de tratamento prescrito, ainda que com personalidades jurídicas distintas.
2. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando pleiteado em vida pelo titular originário.
3. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado, com base na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusulas contratuais genéricas, é abusiva e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 110, 313, 487, I e 689.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31.05.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por ajuizada por IZABEL MARIA SCAPIN RENOSTO e posteriormente continuada por seu espólio, após o seu falecimento no curso do processo. Com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC,
julgo procedente a Ação intentada para 1) Confirmar a tutela de urgência concedida; 2) condenar solidariamente as Requeridas a indenizar a Requerente ao pagamento da indenização pelos danos morais
sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, solidariamente as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% do valor da condenação atualizado.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após escoado todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais: as apelantes sustentam, em síntese: a ilegitimidade passiva da UNIMED Belém, por ser apenas cooperativa de execução de serviços em regime de intercâmbio, sem responsabilidade pelo contrato firmado entre a autora e a UNIMED-RIO, a impossibilidade de sucessão processual dos herdeiros da autora falecida quanto ao pedido de indenização por dano moral, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a ausência de responsabilidade das operadoras de planos de saúde pela negativa de procedimento não previsto no rol da ANS e sem cobertura contratual expressa, o exercício regular de direito ao seguir as diretrizes legais e regulatórias aplicáveis e eventual redução do valor da indenização, caso mantida a condenação.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 21657747).

É o relatório.

nclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

PRELIMINARES.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIMED BELÉM não comporta acolhimento. Sustenta a requerida não integrar a relação jurídica controvertida, por não ser a operadora contratada diretamente pela beneficiária. Contudo, os autos demonstram que o fornecimento da medicação necessária ao tratamento da autora seria providenciado pela ré UNIMED BELÉM, em regime de intercâmbio, fato que afasta a tese de ilegitimidade.

O argumento de que a empresa contratada no plano de saúde é pessoa jurídica absolutamente distinta da requerida não se sustenta, considerando que o próprio logotipo da "Unimed" induz o consumidor à conclusão de que se trata de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico. Aplica-se, assim, a Teoria da Aparência, não sendo razoável exigir do contratante de boa-fé uma investigação prévia da estrutura jurídica das operadoras envolvidas.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, conforme exemplifica o seguinte precedente:

“Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).” (REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/05/2017)

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

2.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da validade jurídica da negativa de cobertura, pelas operadoras de planos de saúde UNIMED RIO e UNIMED BELÉM, ao tratamento domiciliar solicitado por paciente portadora de câncer de mama (CID C.50), bem como à

legalidade da condenação solidária por danos morais decorrentes de tal recusa.

A ação foi ajuizada por IZABEL MARIA SCAPIN RENOSTO, a qual veio a óbito no curso da demanda. Em razão do falecimento, houve habilitação regular de seus herdeiros, CHRISTIAN CALISTO RENOSTO RECH e GRISLEINE CRISTINA RENOSTO RECH, conforme previsão dos arts. 110, 313 e 689 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito à indenização por dano moral é transmissível aos herdeiros quando já postulado em vida pelo titular originário, como se verifica no caso dos autos.

Consta dos autos que a autora se encontrava em tratamento oncológico avançado, havendo prescrição médica expressa para atendimento domiciliar, incluindo suporte com oxigênio suplementar, sessões de fisioterapia respiratória e acompanhamento clínico contínuo. Tal medida era considerada essencial para evitar hospitalizações recorrentes, preservar sua integridade imunológica e garantir-lhe dignidade durante o tratamento.

A cobertura do serviço foi indeferida pelas operadoras com base em três argumentos: ausência de previsão contratual,

exclusão do procedimento no rol da ANS e inexistência de autorização formal para a realização do atendimento pela cooperativa de destino (UNIMED BELÉM). Nenhuma dessas alegações se mostra suficiente para justificar a recusa.

Nos contratos de plano de saúde, a ausência de previsão expressa de determinado procedimento ou sua não inclusão no rol regulatório da ANS não exime a operadora do dever de cobertura quando houver prescrição médica fundamentada. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, e a jurisprudência pacífica do STJ considera abusiva a recusa de procedimentos necessários à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

Questões administrativas internas, como a necessidade de autorização entre cooperativas ou a ausência de previsão no rol da ANS, não podem ser opostas ao consumidor como justificativa para a negativa de assistência, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor.

No caso concreto, restou incontroverso que a paciente necessitava de atendimento domiciliar continuado, prescrito por profissional habilitado e essencial ao seu tratamento. A negativa das operadoras, com base em fundamentos burocráticos e sem a devida contraposição técnica ou médica, revela-se injusta e abusiva.

A jurisprudência é clara quanto à interpretação restritiva das cláusulas limitativas e à natureza exemplificativa do rol da ANS. A recusa imotivada, especialmente em contexto de gravidade clínica, ultrapassa os limites do inadimplemento contratual, caracterizando dano moral in re ipsa.

A responsabilidade da UNIMED BELÉM, ainda que não tenha emitido a negativa formal, decorre da sua atuação como cooperativa executora do atendimento no regime de intercâmbio. Sua omissão em providenciar o serviço prescrito, mesmo diante da indicação clínica e do deferimento judicial da medida, atrai sua corresponsabilidade.

O valor da indenização arbitrado pelo juízo de origem, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado à repercussão do dano e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua revisão nesta instância.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau, inclusive quanto à condenação solidária das rés e ao valor da indenização por danos morais. Deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já fixados no percentual máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025